Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO PROFISSIONAL.
1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
2. O julgamento ultra ou extra petita somente ocorre quando o magistrado sentenciante decide além ou diferentemente dos termos do pedido formulado na inicial, conforme preceitua o artigo 492 do CPC.
3. A notificação do interessado, por meio de carta que contenha fundamentação adequada da decisão da Administração, afasta a caracterização de fundamentação deficiente do ato administrativo.
4. O ato administrativo que não reconhece a habilitação profissional para a assinatura de Plano de Utilização (PU), em processo de regularização fundiária, não apresenta ilegalidade quando a análise ocorreu durante a vigência da Deliberação n. 00001/2020, proveniente do Conselho Regional de Engenharia - CEAgro e Agronomia do Distrito Federal – CREA/DF, que restringia a assinatura do PU aos engenheiros agrônomos.
5. Recurso conhecido e não provido.